Tribunal: STF
Processo: ARE 1336155
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Cuida-se de recurso extraordinário com agravo interposto, com base em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em parte assim ementado:
    PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL. REQUISITOS LEGAIS. ATIVIDADE ESPECIAL. EMPREGADO RURAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TUTELA ESPECÍFICA. […]
    O recorrente insurge-se, em suma, contra o tópico desse julgado que entendeu cabível, para fins de concessão de benefício previdenciário, o cômputo de tempo de serviço rural prestado pelo beneficiário antes dos 12 (doze) anos de idade.
    Aberta vista ao Ministério Público Federal, a manifestação foi pelo desprovimento do recurso.
    Não admitido na origem, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) interpôs o presente agravo, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil.
    É, no essencial, o relato. Decido.
    A Segunda Turma desta Corte já firmou no RE 1.225.475-AgR/RS, sob relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, orientação no sentido de que o contido no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, quando veda qualquer trabalho a menores de dezesseis anos (salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos), não possui exegese privadora de direitos previdenciários das crianças e adolescentes cuja situação laborativa esteja (ou estivera) em descompasso com tal preceito constitucional. Transcrevo a ementa com meu destaque:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL POR CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA PROTETIVA QUE NÃO PODE PRIVAR DIREITOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – O art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral. Regra constitucional que busca a proteção e defesa dos trabalhadores não pode ser utilizada para privá-los dos seus direitos, inclusive, previdenciários. Precedentes.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).
    Cito outros precedentes na mesma linha: AI 529.694/RS, ministro Gilmar Mendes; RE 600.616-AgR/RS, ministro Roberto Barroso; RE 1.061.044-AgR/RS, ministro Luiz Fux; RE 1.146.902/PI, ministro Marco Aurélio; entre muitos outros.
    O acórdão recorrido se mostra convergente com os aludidos entendimentos.
    Em face do exposto, com amparo no inciso VIII do art. 932 do CPC, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.
    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
    Publique-se.
Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator